Tribunal: TJPA
Processo: 0001454-21.2013.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001454-21.2013.8.14.0090

APELANTE: SIDNEY STOCCO DE OLIVEIRA, SANTA MARIA MADEIRAS LTDA, C N I EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

APELADO: C N I EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, SANTA MARIA MADEIRAS LTDA, SIDNEY STOCCO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001454-21.2013.8.14.0090

APELANTE/APELADO: CNI EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÃO LTDA-EPP

Advogados do(a) APELANTE: APIO CAMPOS FILHO - PA6580-A, WEMERSON LIMA VALENTIM - MA12731-A

APELADO/APELANTE: SANTA MARIA MADEIRAS LTDA ME, SIDNEY OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO JOSE MORAES ESQUERDO - PA19453-A, LEILA RIBEIRO MIRANDA - MA10665-A
Advogados do(a) APELADO: LEILA RIBEIRO MIRANDA - MA10665-A, ANTONIO JOSE MORAES ESQUERDO - PA19453-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: RECURSOS DO AUTOR E RÉUS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. ESBULHO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA NÃO DEMONSTRADA. ESCRITURA PÚBLICA HÍGIDA. HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de reintegração de posse em que a autora afirma ter cedido direitos possessórios sobre imóvel rural, alegando posterior esbulho pelos réus após a dissolução de sociedade. Os réus contestam e, em reconvenção, sustentam contrato verbal de compra e venda, pedindo a nulidade da escritura apresentada pela autora e o reconhecimento de sua posse. Sentença julgou improcedente o pedido principal e a reconvenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se restou comprovado o esbulho possessório alegado pela autora;
(ii) verificar a existência de contrato verbal de compra e venda do imóvel invocado pelos réus;
(iii) aferir a validade da escritura pública de cessão de direitos possessórios apresentada pela autora;
(iv) definir a responsabilidade pela sucumbência na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse anterior da autora foi demonstrada, mas não houve comprovação do ato de esbulho, já que a permanência dos réus decorreu da antiga relação societária e não foi provada a alegada locação verbal.

4.

A versão defensiva de contrato de compra e venda verbal não foi corroborada por provas documentais ou testemunhais seguras. Os cheques juntados não se vinculam diretamente à transação e não infirmam a escritura pública de cessão de direitos possessórios, lavrada regularmente e dotada de fé pública.

5.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, mas a sentença deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da reconvinda, o que deve ser corrigido, com arbitramento em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido, apenas para condenar os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais na reconvenção. Recurso dos réus conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

7.

“A ausência de prova de esbulho possessório impede a procedência do pedido de reintegração de posse, ainda que demonstrada a posse pretérita da autora.”

8.

“O contrato verbal de compra e venda de imóvel alegado pela parte ré deve ser comprovado por elementos objetivos e seguros, não bastando a juntada de cheques sem vínculo direto com a negociação.”

9.

“A improcedência da reconvenção impõe a condenação da parte reconvinte em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Dar Parcial Provimento ao Recurso da autora e Negar Provimento ao recurso dos réus
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CNI Empreendimentos e Construção Ltda-EPP e Santa Maria Madeiras Ltda-ME e Sidney Stocco de Oliveira, em face da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Prainha que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar ajuizada pela primeira apelante, julgou improcedentes os pedidos esposados na inicial, pedido contraposto e reconvenção.

Consta das razões deduzidas na inicial, por CNI Empreendimentos e Construção Ltda-EPP, que é legítima possuidora de um lote de terras situado na Rodovia Transuruará, no município de Prainha/PA, com extensão de aproximadamente 180x2.000m, totalizando 30.5904 hectares, o qual fora objeto de cessão de direitos possessórios formalizada, inicialmente, por recibo em 2003 e posteriormente por escritura pública lavrada em 2013.

Narra, que após ter firmado com os réus uma sociedade voltada à exploração de atividade madeireira, permitiu que utilizassem a área para instalação de uma serraria, posteriormente dissolvida verbalmente em 2008, ocasião em que as partes teriam ajustado contrato verbal de locação, com pagamento mensal de R$ 10.000,00 pela área e R$ 5.000,00 pelo uso de um porto fluvial.

Afirma que, apesar do acordo, os réus não realizaram os pagamentos e mantiveram-se na posse do imóvel, motivando a propositura da demanda.

A parte ré, em contestação, sustenta que não houve contrato de locação, mas sim contrato verbal de compra e venda em que a autora teria vendido sua parte na sociedade, incluindo a área objeto da demanda, mediante pagamento de R$ 184.000,00, quitados por meio de cinco cheques, tendo inclusive solicitado os documentos da área à época.

Em reconvenção, requereram a declaração de existência do negócio jurídico de compra e venda, a anulação da escritura pública de cessão de direitos possessórios e a confirmação da posse em nome da ré.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 24842442), que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por entender ausente a comprovação do esbulho possessório, bem como julgou improcedente a reconvenção, deixando de fixar honorários advocatícios em face da reconvinte, mas condenando a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em favor dos requeridos, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte autora CNI Empreendimentos e Construção Ltda-EPP interpôs apelação (Id. 24842443), sustentando, em síntese, que demonstrou de forma cabal o exercício da posse legítima sobre o imóvel desde 2003, bem como a permanência injustificada dos réus na área após a dissolução da sociedade, o que configuraria esbulho possessório.

Afirma que a sentença incorreu em erro ao afastar a caracterização do esbulho, mesmo diante da inexistência de contrato escrito de compra e venda e da comprovação da tolerância inicial quanto à ocupação, salientando que houve omissão na sentença ao deixar de condenar a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da improcedência da reconvenção, requerendo sua fixação com base no valor atribuído à reconvenção.

O prazo para apresentação das contrarrazões pela parte adversa decorreu in albis, conforme certidão de id 24910532.

Por sua vez, os réus Santa Maria Madeiras Ltda-ME e Sidney Stocco de Oliveira também apelaram (Id. 24842445), requerendo o reconhecimento da validade do negócio jurídico verbal de compra e venda e da quitação do valor avençado, além da procedência da reconvenção para declarar nula a escritura de cessão de direitos possessórios apresentada pela autora, bem assim o reconhecimento de sua posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

A então apelada apresentou contrarrazões (id 24842450), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos interpostos, passando a proferir voto:

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito, de um lado, à análise do pedido de reintegração de posse formulado pela autora, rejeitado pelo juízo de origem, e, de outro, ao pleito reconvencional dos réus, também julgado improcedente.

Discute-se, portanto, a natureza da ocupação do imóvel objeto da demanda, se decorrente de contrato verbal de locação (como sustenta a autora) ou de compra e venda (como afirmam os réus), bem como as consequências processuais e patrimoniais desses fatos.

1. DA APELAÇÃO DA AUTORA CNI EMPREENDIMENTOS

A autora sustenta que firmou, em 2003, cessão de direitos possessórios sobre área rural localizada no município de Prainha, posteriormente consolidada por escritura pública de cessão de direitos possessórios em 2013.

Afirma que, após dissolver sociedade empresarial anteriormente constituída com os réus, ajustou com contrato verbal de locação, mediante contraprestação mensal, que não teria sido adimplida, salientando que a permanência dos réus no imóvel após a dissolução da sociedade e sem pagamento configuraria esbulho possessório, legitimando a reintegração.

A reintegração de posse, prevista no art. 561 do CPC, exige demonstração inequívoca dos seguintes requisitos, a posse anterior exercida pelo autor, a prática de esbulho pelo réu, a data do esbulho e a continuação da posse injusta.

No caso em exame, a posse anterior da autora está demonstrada pelos documentos juntados, em especial pela escritura pública de cessão de direitos possessórios. Todavia, o ponto controvertido não reside na comprovação dessa posse inicial, mas sim na caracterização do esbulho alegado.

O conjunto probatório evidencia que os réus ingressaram e permaneceram no imóvel em razão da sociedade empresarial voltada à exploração madeireira, mantida até o ano de 2008.

Com a dissolução dessa sociedade, a autora afirma que houve alteração da natureza da ocupação, passando os réus à condição de locatários, mediante ajuste verbal de contraprestação mensal.

Entretanto, tal versão não se sustenta à luz da prova produzida. Não há contrato escrito, tampouco recibos ou documentos que demonstrem pagamento de aluguel, de sorte que a prova testemunhal colhida também não foi capaz de formar convicção segura acerca da existência de locação, revelando-se frágil e contraditória.

Assim, ainda que a autora tenha comprovado a posse pretérita, não demonstrou o ato concreto e determinado de esbulho, requisito essencial para a procedência da reintegração de posse.

Dessa forma, a permanência dos réus no imóvel decorre de circunstâncias ligadas à antiga relação empresarial, não havendo elementos que permitam qualificar sua conduta como turbação ou esbulho.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença ao julgar improcedente o pedido possessório.

No tocante à reconvenção, observa-se que o juízo a quo a julgou improcedente, deixando, contudo, de proceder à fixação de honorários advocatícios em favor da parte autora, que figurou como reconvinda.

Tal omissão não encontra amparo no sistema processual vigente. O Código de Processo Civil, em seu art. 85, caput e §2º, estabelece a regra da sucumbência como critério objetivo para a condenação em honorários advocatícios. Isso significa que a parte que vê rejeitado seu pedido deve arcar com o ônus decorrente de sua sucumbência, remunerando o patrono da parte contrária.

A reconvenção é ação autônoma, embora processada nos mesmos autos da demanda principal, possuindo causa de pedir e pedido próprios.

Assim, uma vez julgada improcedente, é imperativo que a parte reconvinte seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da reconvinda, exatamente como ocorreria em qualquer ação autônoma julgada improcedente.

Ao não fixar essa verba, a sentença acabou por impor ao advogado da parte vencedora na reconvenção o ônus de atuar sem a devida contraprestação, em afronta ao princípio da causalidade e ao próprio regramento do art. 85 do CPC.

Diante disso, impõe-se a correção da sentença para condenar os réus-reconvintes ao pagamento dos honorários advocatícios devidos à reconvinda, ora apelante, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, quantia que se mostra adequada diante da natureza da demanda e do trabalho desenvolvido nos autos.

2. DA APELAÇÃO DOS RÉUS SANTA MARIA MADEIRAS LTDA-ME E SIDNEY STOCCO DE OLIVEIRA

Os réus afirmam que houve contrato verbal de compra e venda do imóvel, pelo preço de R$ 184.000,00, pagos mediante cheques. A partir disso, pedem o reconhecimento da validade da transação e, em consequência, a anulação da escritura pública apresentada pela autora.

Contudo, a alegação dos réus de que teria havido contrato verbal de compra e venda não encontra respaldo suficiente nos autos.

Digo isso, porque os cheques apresentados não estão vinculados de forma direta e inequívoca à negociação invocada, inexistindo recibos, contratos escritos ou prova testemunhal consistente que ateste a celebração e o adimplemento de tal negócio jurídico.

De outro lado, a escritura pública de cessão de direitos possessórios apresentada pela autora, lavrada em 2013, constitui título formal revestido de fé pública, cuja desconstituição somente seria possível mediante prova robusta de vício ou nulidade, o que não foi demonstrado.

Não se admite, portanto, infirmar a validade de documento público por mera alegação de quitação de valores, desacompanhada de comprovação objetiva da relação com a área litigiosa.

Diante disso, não restando comprovada a alegada compra e venda verbal, e ausentes elementos que infirmem a higidez da escritura pública colacionada pela autora, a reconvenção não encontra fundamento jurídico, devendo ser mantida a sua improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço dos Recursos para: DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora CNI Empreendimentos e Construção Ltda-EPP, tão somente para condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa reconvencional; e NEGAR PROVIMENTO à apelação dos réus Santa Maria Madeiras Ltda-ME e Sidney Stocco de Oliveira.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025